Tribunal: CARF
Processo: 15940.720080/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720080/2019-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.752 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
DEIXAR
DE
ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO, CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
POR SUB-ROGAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de arrecadar mediante
desconto as contribuições devidas por subrogação referente à aquisição de
produção rural de produtor rural pessoa física.
AUTOS DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
EFEITO REFLEXO.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da
mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova, e sendo a multa aplicada
por descumprimento as obrigações principais, as quais restaram mantidas, deve
a decisão proferida no processo de obrigação principal ser observada também
no processo de obrigação acessória, devendo ser mantida a multa por deixar a
empresa de arrecadar, mediante desconto, a contribuição do produtor rural
pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção rural, na condição
de subrogada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720080/2019-99
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720080/2019-99

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Colegiado da 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (DRJ/FNS),
que, por unanimidade de voto, manteve lançamento relativo a descumprimento de obrigação
acessória, qual seja, deixar de arrecadar, mediante desconto, a contribuição do produtor rural
pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção rural, na condição de subrogada.
Conforme relatado pelo julgador de piso:
Conforme explicitado no Relatório Fiscal, fls. 7/26, a sub-rogação estabelecida no
inciso IV do art 30 da Lei n° 8.212/1991 torna a empresa adquirente responsável pelo
desconto e pagamento das contribuições previdenciárias e aquelas destinadas ao
SENAR, as quais são arrecadadas conjuntamente.
A multa de R$2.411,28 foi aplicada conforme art. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991; art.
283, caput e §3o, e art. 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999; e Portaria MF no 09, de 18/01/2019.
Da ciência e da impugnação
A ciência da autuação se deu por via postal em 23/08/2019, sexta-feira (fls. 960). Em
23/09/2019, o contribuinte solicitou a juntada da impugnação de fls. 965/986, na qual
apresenta os argumentos que seguem abaixo relatados, em síntese.
Inicialmente, argui a tempestividade de sua defesa e afirma que o presente lançamento
se encontra eivado de vícios e não se coaduna com a legislação pertinente à matéria.
Em seguida, alega a nulidade da autuação por ausência de fundamentação legal quanto
ao fato gerador do tributo e à base de cálculo.
Tece comentários a respeito da regra matriz de incidência tributária e afirma que o
Fisco, antes de lançar, deve fazer o levantamento na escrita fiscal do contribuinte acerca
de todos os elementos do fato gerador, a fim de que eventual autuação respeite todos os
direitos constitucionais previstos, conforme doutrina que cita.
Diz que, relativamente ao fato gerador da obrigação tributária, o Fisco deve apurar os
critérios material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo da regra matriz de
incidência tributária, oportunizando ao contribuinte todos os elementos necessários para
que este possa exercer seu direito de defesa da forma mais completa possível.
Argui que, no entanto, no caso, o fundamento do auto de infração não dispõe
especificamente sobre o fato gerador do tributo lançado, nem indica a alíquota e base de
cálculo que seria a correta a ser utilizada pelo contribuinte,
Destaca que qualquer ato administrativo deve estar fundamentado na lei, devendo ser
observados os princípios da legalidade e da moralidade, além do direito à ampla defesa
e ao contraditório, previstos na Carta Magna.
Dispõe que, por ofensa aos princípios citados, o Auto de Infração se encontra maculado
de vicio insanável, pelo que deve ser anulado.
Em seguida, alega a nulidade da autuação, em razão da presunção de ocorrência do fato
gerador.
Aduz que a autoridade fiscal “buscou identificar e lançar contribuições previdenciárias
que não tenham sido declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social antes início do procedimento de fiscalização” e
“presumiu que as informações constantes em GFIP não estavam de acordo com as
atividades prestadas pela Impugnante e, somente com base em tais comunicações,
presumiu a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ora lançada.”
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720080/2019-99

Afirma que “não existem provas robustas acerca da suposta infração cometida pela
Impugnante, há mera presunção de que tenha divergências entre as informações
prestadas.”
Por outro lado, alega a nulidade do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF), por ausência de notificação de sua prorrogação.
Citando o art. 196 do CTN e o art. 11 da Portaria RFB no 1687/2014, diz que o Termo
de Verificação Fiscal somente foi lavrado em 20/08/2019, enquanto a sua intimação foi
concretizada em 23/08/2019, quando o TDPF já se encontrava sem validade. Diz que,
caso ele tenha sido prorrogado, dessa prorrogação não foi dada a devida ciência ao
contribuinte nem ela consta dos autos.
Entende haver violação às normas que regulam o processo administrativo tributário, que
implica preterição do seu direito de defesa, além de desrespeito à legislação tributária
vigente.
Destaca que o art. 59, II, do Decreto 70.235/1972 prevê expressamente, como hipótese
de nulidade, a preterição do direito de defesa do contribuinte, como ocorre no caso. Cita
a Lei no 4.717/1965, art. 4o, b, para definir “vicio formal”.
Argui que, ao desobedecer ao disposto no art. 196, do CTN, houve manifesta ofensa ao
devido processo legal administrativo, o que representa nulidade do lançamento, haja
vista o preterimento do seu direito de defesa. Considera insanável o vício formal
relativo à ausência de intimação do impugnante, na medida em que implica na violação
das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla
defesa e da legalidade.
Destaca julgados administrativos acerca da necessidade da ciência ao sujeito passivo da
prorrogação do TDPF (MPF-F). Diz que, de acordo com os referidos julgados, a
posterior ciência do sujeito passivo não gera nulidade, mas, no caso, houve ausência de
ciência, o que é diferente, por ensejar a preterição do seu direito de defesa e, por
conseguinte, a nulidade da autuação.
No mérito, trata do “procedimento de autuação”.
Diz que, conforme o Termo de Verificação Fiscal, o intuito da fiscalização procedida se
resume no lançamento de contribuições previdenciárias que não tenham sido declaradas
em GFIP. De acordo com o AFRFB, os valores devidos à título de FUNRURAL e
SENAR devem ser, “obrigatoriamente, recolhidos pela empresa adquirente do produto
rural, na condição de sub-rogada, para esse fim, nas obrigações do produtor rural”. Sob
o fundamento de que o contribuinte não procedeu à retenção dos respectivos valores, a
Autoridade Fiscal efetuou o lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no importe de R$ 2.411,28. Nesse ponto, o impugnante argui que o
lançamento não merece prevalecer, uma vez que o contribuinte não pode ser
responsabilizado pela retenção do FUNRURAL, nem mesmo do SENAR, ante a
ausência de previsão legal para tanto.
Discorre sobre a contribuição prevista pelo artigo 25 da lei no 8.870/1994 e a
impossibilidade de sub-rogação da obrigação ao adquirente do produto rural, por
inexistência de previsão legal válida e vigente.
Ressalta que o STF, no julgamento do RE 363.852/MG, já transitado em julgado,
ocorrido no ano de 2010, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos
dispositivos que fundamentam a autuação (incisos I e II do art. 25 e inciso IV do art. 30
da Lei 8.212/1991, introduzidos no ordenamento jurídico pela Lei 9.528/1997), sendo
forçoso concluir pela nulidade da lei que prevê a sub-rogação para o adquirente da
produção rural.
Afirma que, por efeito repristinatório da inconstitucionalidade, retornar-seia à legislação
anterior, a qual não possui previsão de sub-rogação para o FUNRURAL, na hipótese em
debate.
Frisa que a lei editada posteriormente (Lei n. 10.256/2001), em momento algum
reinstitui a sub-rogação legal.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720080/2019-99

Destaca que, embora o STF tenha decidido pela constitucionalidade da exigência do
FUNRURAL por força da Lei n. 10.256/2001, esta legislação não tratou da subrogação,
pelo que não há qualquer previsão em lei impondo a sub-rogação para o adquirente nas
operações de aquisição de pessoa física empregadora. Cita julgado nesse sentido.
Ressalta que o princípio da legalidade e dispositivos do CTN (art. 128, 146) impõem
que qualquer forma de responsabilidade tributária deve ser expressamente prevista em
lei e lei complementar, o que não ocorre no caso.
Afirma ter restado demonstrado que, “mesmo que constitucional, diante do atual
posicionamento do STF, não há previsão legal para a sub-rogação (art. 30, IV, da Lei n.
8.212/1991), o que também permite que a impugnante deixe de efetuar a retenção em
relação à contribuição do FUNRURAL dos adquirentes de produtos rurais fornecidos
por pessoas físicas.”
Conclui que, uma vez reconhecido que a impugnante, na condição de adquirente de
produção rural, está desobrigada da sub-rogação do FUNRURAL e do seguro acidente
do trabalho, o presente lançamento deve ser declarado integralmente NULO, haja vista a
inexistência de descumprimento de qualquer obrigação acessória que dê respaldo à
multa imposta.
Em tópico seguinte, discorre acerca da contribuição devida ao SENAR – Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – e a inexistência de previsão legal válida e vigente a
respeito da responsabilidade do adquirente.
Diz que o art. 6o da Lei no 9.528/1997 estabelece a contribuição do SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas e dos segurados especiais, mas nada diz sobre sub-
rogação (artigo 6o).
Argui que o dispositivo que estabelece a sub-rogação do adquirente sobre a receita bruta
da comercialização (art. 11, §5o, a, do Decreto no 566/1992) não é compatível com o
texto constitucional.
Nesse sentido, alega ofensa ao principio da legalidade, por ter sido instituída a sub-
rogação mediante norma infralegal.
Conclui que o presente lançamento deve ser declarado integralmente nulo, posto que, se
inexistente previsão legal para a sub-rogação da contribuição devida ao SENAR, uma
vez que a responsabilidade por tal retenção foi introduzida no ordenamento jurídico
através de Decreto, em afronta ao princípio da legalidade, não há obrigação acessória
descumprida pela impugnante.
O impugnante contesta em seguida a utilização da taxa Selic para fins de atualização do
credito, afirmando que, no que diz respeito ao princípio da legalidade, não existe
qualquer dispositivo legal estabelecendo os parâmetros de cálculo da referida taxa, de
forma que a sua utilização afronta os arts. 5o, II e 150, I, da Constituição de 1988.
Ao fim, requer a nulidade da autuação e a declaração de ilegalidade da aplicação da taxa
Selic como índice de correção monetária.
O Colegiado da 5a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente é responsável pela retenção e pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e devidas ao SENAR pelo produtor rural pessoa física, incidentes sobre
o valor da comercialização de sua produção.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicitando todos os elementos do lançamento e abrindo prazo
para sua contestação pelo interessado.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720080/2019-99

ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). NULIDADE
DO LANÇAMENTO.
O TDPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de ensejar a nulidade ao lançamento. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre o crédito tributário constituído incidem juros de mora, devidos à taxa Seli.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 11/2/2020 (fl. 1021), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 12/3/2020 (fls. 1023 e seguintes), por meio do qual, após narrar
os fatos, devolve à apreciação deste Conselho parte das teses de defesa apresentadas perante a
primeira instância administrativa de julgamento, quais sejam os seguintes capítulos:
1.1 –
PRELIMINARMENTE,
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL QUANTO AO FATO GERADOR DO
TRIBUTO E BASE DE CÁLCULO;
2 – MÉRITO - DA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A SER
CUMPRIDA PELA RECORRENTE
2.1 - DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 25 DA LEI No
8.870/94
–
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUB-ROGAÇÃO
AO
ADQUIRENTE
DO
PRODUTO
RURAL
–
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL VÁLIDA E VIGENTEDA IMPOSSIBILIDADE DE
SUB-ROGAÇÃO AO ADQUIRENTE DO PRODUTO RURAL O
ADQUIRENTE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL VÁLIDA E
VIGENTE
2.2 – DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR – SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM RURAL – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL VÁLIDA E VIGENTE A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE
DO ADQUIRENTE
2.3 - DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO;
2.4 DA CORREÇÃO MONETÁRIA;
DOS PEDIDOS
a) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.747, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, por cerceamento do direito de defesa da Recorrente, tendo em
vista a ausência de fundamentação legal quanto ao fato gerador obrigação tributária e do
critério quantitativo da Regra Matriz de Incidência Tributária;
b) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.747, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, em tendo em vista a presunção de ocorrência do fato gerador,
bem como a ausência de prova robusta acerca do mesmo, acarretando na incerteza do
fato gerador;
c) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, uma vez que não houve o descumprimento de quaisquer
obrigações acessórias, face à ausência de responsabilidade da Recorrente, na qualidade
de adquirente de produção rural, a proceder a subrogação do Funrural e do seguro
acidente do trabalho previstos nos incisos I e II do art. 25 da Lei 8212/91;
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720080/2019-99

d) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.747, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, uma vez que não houve o descumprimento de quaisquer
obrigações acessórias, haja vista a inexistência de previsão legal para a sub-rogação,
diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91, pelo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
e) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.747 para DECLARAR NULO o lançamento
tributário, uma vez que não houve o descumprimento de quaisquer obrigações
acessórias, face à ausência de responsabilidade da Recorrente, na qualidade de
adquirente de produção rural, a proceder a sub-rogação da contribuição devida ao
SENAR;
f) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.747, a fim de que seja declarada a NÃO
INCIDÊNCIA de juros moratórios sobre a multa de ofício, ante à ausência de
autorização legal para tanto;
g) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.747, para o fim de DECLARAR a ilegalidade
aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a discussão se refere à cobrança de multa por descumprimento
de obrigação acessória, por ter deixado e empresa de arrecadar, mediante desconto, a
contribuição do produtor rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção
rural, na condição de sub-rogada.
Pretende a recorrente sejam declarados nulos o lançamento e a decisão recorrida
por:
- cerceamento do direito de defesa, tendo em vista a ausência de fundamentação
legal quanto ao fato gerador obrigação tributária e do critério quantitativo da Regra Matriz de
Incidência Tributária, referindo-se não à multa em discussão, mas às obrigações principais que
deixaram de ser descontadas e recolhidas;
- presunção de ocorrência do fato gerador, bem como a ausência de prova robusta
acerca do mesmo, acarretando na incerteza do fato gerador, referindo-se também não à multa em
discussão, mas às obrigações principais que deixaram de ser descontadas e recolhidas;
- não haver o descumprimento de quaisquer obrigações acessórias, face à ausência
de responsabilidade da Recorrente, na qualidade de adquirente de produção rural, a proceder a
subrogação do Funrural e do seguro acidente do trabalho previstos nos incisos I e II do art. 25 da
Lei 8212/91, bem como face à ausência de responsabilidade da Recorrente, na qualidade de
adquirente de produção rural, a proceder a sub-rogação da contribuição devida ao SENAR;
Pretende ainda a REFORMA do Acórdão recorrido o 09-73.747, a fim de que seja
declarada a NÃO INCIDÊNCIA de juros moratórios sobre a multa de ofício, ante à ausência de
autorização legal para tanto; e para o fim de DECLARAR a ilegalidade aplicação da taxa SELIC
como índice de correção monetária.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720080/2019-99

Todas essas questões foram tratadas nos autos em que se discutiam as obrigações
principais, julgados nessa mesma sessão de julgamento, nos quais se concluiu pela negativa de
provimento aos recursos, e cujas ementas transcrevo:
15940.720078/2019-10
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos
fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer
seu pleno direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-
ROGAÇÃO.
VALIDADE.
SÚMULA
CARF
N.o
150.
ADI
4.395
NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A pessoa jurídica que adquire produção rural de produtor rural pessoa física é obrigada
a descontar e recolher a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa
física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, denominada de FUNRURAL, no prazo estabelecido
pela legislação, por ficar sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos
termos e nas condições estabelecidas pela legislação, ficando diretamente responsável
pela contribuição que deixar de descontar ou descontar em desacordo com a legislação
pertinente.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Nos termos da Súmula CARF n.o 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do
RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001.
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada,
inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada
ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, não é possível adotar
entendimento diverso do enunciado sumular.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, ncidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
15940.720079/2019-64
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720080/2019-99

Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos
fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer
seu pleno direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A
PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98
DO RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF, a dispensa
legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou
parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua
no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas turmas julgadoras do CARF.
Deve ser dado provimento ao recurso que discute tema incluído em lista de dispensa de
contestar e recorrer, tratado no Parecer PGFN no 19.443/2011, qual seja a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do
art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a
substituição tributária das contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que
comercializam produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e
segurados especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art.
128 do CTN).
Dessa forma, não tendo sido apresentadas quaisquer outras alegações em relação à
multa aplicada e mesmo tendo sido dado provimento ao recurso em relação ao Senar, certo é que
a recorrente deixou de arrecadar as contribuições devidas à previdência por subrogação,
conforme demonstrado no Processo Administrativo Fiscal no 15940.720078/2019-10, de forma
que não prospera a alegação de que não houve o descumprimento de quaisquer obrigações
acessórias, face à ausência de responsabilidade da Recorrente, na qualidade de adquirente de
produção rural, a proceder a subrogação do Funrural e do seguro acidente do trabalho previstos
nos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, devendo ser mantida a multa aplicada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1064
DF CARF MF
Original